Tribunal: STF
Processo: RE 78983
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. RESOLUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO INEXIGIVEL. A
PARTIR DO DECRETO-LEI 730, DE 1969, AS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE
POLITICA ADUANEIRA NÃO MAIS REQUEREM A HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.